Tribunal: TJDFT
Processo: 0010182-38.2017.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0010182-38.2017.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STEFANIA BARBOSA DINIZ APELADO: DVX COMERCIO DE ORTESES E PROTESES LTDA, ELISANGELA MENDES SEVERO, HENRIQUE BARBOSA DINIZ, RUSLAN MODESTO DE OLIVEIRA, ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS ESPÓLIO DE: MARIA MARGARIDA PAES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTINA ELIZABETH PAES DE VASCONCELOS DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Stefania Barbosa Diniz contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, na liquidação de sentença para apuração de haveres instaurada contra Antônio Victor Paes de Vasconcelos, DVX Comércio de Órteses e Próteses Ltda., Elisangela Mendes Severo, Henrique Barbosa Diniz, Ruslan Modesto de Oliveira e espólio de Maria Margarida Paes de Oliveira, rejeitou a impugnação contra o laudo pericial e homologou o valor apurado na perícia, com os seguintes termos (ID 65547376): Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo o laudo pericial. Considerando que as quotas sociais de Antônio Victor Paes de Vasconcelos foram avaliadas em R$ 1.281.742,54, declaro devidamente apurados os haveres de Rosislene de Carvalho Ríspoli em R$ 640.871,27 (seiscentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos). Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 17/02/2016, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação do réu (artigo 405 do CC). Liberem-se eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. Por se tratar de liquidação de sentença, sem condenação em honorários sucumbenciais. Custas finais a serem rateadas entre as partes na proporção da participação de cada uma no capital social. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Os embargos de declaração opostos pelas partes contra o referido pronunciamento judicial foram acolhidos para alterar a parte dispositiva, que passou a ter a seguinte redação (ID 65547389): Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo o laudo pericial. Considerando que as quotas sociais de Antônio Victor Paes de Vasconcelos foram avaliadas em R$ 1.281.742,54, declaro devidamente apurados os haveres de Stefania Barbosa Diniz em R$ 640.871,27 (seiscentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos). Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 17/02/2016, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao do trânsito em julgado (artigo 1.031, § 2o, do CC). Liberem-se eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. Tendo em vista a elevada litigiosidade deste procedimento de liquidação de sentença, arbitro honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor dos haveres ora liquidados, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, respeitada a distribuição sucumbencial constante do acórdão de ID 85654793, ou seja, 70% da verba sucumbencial será devida aos patronos da autora e 30% aos dos réus. Cobrança suspensa em face da autora em razão da gratuidade de justiça. Custas finais a serem rateadas entre as partes na proporção da participação de cada uma no capital social. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Os novos embargos opostos por Antônio Victor Paes de Vasconcelos foram rejeitados (ID 65547402). Nas razões recursais (ID 64196018), a apelante sustenta que o artigo 1.031, § 2o, do CC, que trata da incidência dos juros de mora a partir do nonagésimo dia seguinte ao do trânsito em julgado, não deve ser aplicado no caso concreto. Expõe que o dispositivo legal supracitado trata especificamente da resolução da sociedade em relação a um sócio, situação que se difere do caso em tela. Defende que a contagem dos juros de mora deve se iniciar em 17/2/2016, data da citação, com base no art. 405 do CC. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão e estabelecer a data da citação como termo inicial dos juros moratórios. Sem recolhimento de preparo, pois a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça. Apesar de intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID 65547435). Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0739488-12.2024.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. O referido recurso foi interposto por Antônio Victor Paes de Vasconcelos contra a mesma decisão questionada neste apelo. O agravo foi inserido na pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual (período de 21/11 até 28/11/2024). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do RITJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A apelação em epígrafe não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, pelas razões expostas adiante. Conforme o art. 1.009 c/c art. 203, § 1o, do CPC, a apelação é cabível contra o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. O art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o recurso adequado para combater decisão que homologa o laudo pericial elaborado na liquidação é o agravo de instrumento. A propósito, segundo o enunciado da súmula n. 118 do STJ, "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização de cálculo da liquidação". Segundo a jurisprudência da Corte Superior, apenas se admitiria a interposição de apelação caso o ato judicial finalizasse o processo, o que não ocorreu no caso em análise. Nessa linha: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMITIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO NÃO EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICAÇÃO. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.317.648/SE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) O entendimento deste TJDFT, inclusive desta 7a Turma Cível, segue o mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO. APURAÇÃO VALORES DEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. INADMISSÃO DO APELO. MANUTENÇÃO DECISÃO. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. Inteligência do Art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Os pronunciamentos judiciais na fase de liquidação de sentença, inclusive o que a julga, são impugnáveis por meio do agravo de instrumento, com exceção daquele que extingue o processo, contra o qual cabe apelação. 3. “A decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu "em fase de liquidação" e em que "não houve extinção do processo, ou seja, a decisão não colocou fim ao procedimento", desafiando, assim, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC" (AgInt no REsp 1694898/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021). 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1604332, 07284465420208070016, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A lei expressamente dispõe que a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 2. De acordo com o Enunciado da Súmula n. 118 do STJ, "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização de cálculo da liquidação". 3. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, assim, não se enquadra no conceito legal de sentença. A interposição do recurso de apelação, portanto, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1928194, 07097244620228070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 15/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) A interposição de apelação caracterizou erro grosseiro, pois não há dúvida objetiva e razoável a respeito do recurso cabível para questionar decisão proferida na fase de liquidação, tendo em vista a expressa previsão legal. Tal situação afasta a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Cabe registrar que a questão referente ao termo inicial dos juros de mora foi objeto do agravo de instrumento n. 0739488-12.2024.8.07.0000, interposto por um dos requeridos contra a mesma decisão questionada neste apelo. O agravo foi inserido na pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual (período de 21/11 até 28/11/2024). 3. Ante o exposto, não conheço da apelação, com base no art. 87, III, do RITJDFT e no art. 932, III, do CPC c/c art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora